Tribunal: STF
Processo: RE 1316073
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 224/225):
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. LIMITE ETÁRIO. 45 ANOS. ENCERRAMENTO DO VÍNCULO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. APELAÇÃO PROVIDA.
    1. Apelação interposta pelo Particular em face da sentença que julgou improcedente o seu pedido, objetivando que a União se abstivesse de licenciá-la em 31 de dezembro de 2018, prorrogando seu tempo de serviço até 10/08/2019; bem como deixasse de negar os demais pedidos sucessivos de prorrogação de tempo de serviço, tendo como limite 10/08/2022, caso não houvesse outro motivo para o seu licenciamento, senão o limite de idade.
    2. A Autora fora aprovada e incorporada às fileiras da Força Aérea Brasileira (FAB), na condição de voluntária e temporária, como Aspirante-a-Oficial, na especialidade de Psicologia, do Quadro de Oficiais da Reserva de Segunda Classe Convocados (QOCon), pelo prazo inicial de 12 (doze meses) a contar de 11 de agosto de 2014.
    3. Os militares, pertencentes ao referido quadro, podem prestar serviço ativo por até oito anos (atingindo até nove anos em casos excepcionais), sendo a permanência condicionada a pedidos anuais de prorrogação, denominados reengajamentos anuais, os quais são avaliados, concedidos ou negados pelo Comando da Aeronáutica, através de Portaria elaborada pela Diretoria de Pessoal da Aeronáutica - DIRAP.
    4. Quando a Autora/Apelante requereu a quarta prorrogação, referente ao período 11/08/2018 a 10/08/2019, teve seu pedido deferido parcialmente pela Diretoria de Administração do Pessoal -DIRAP, concedendo a prorrogação até 31/12/2018, nos termos da Portaria DIRAP nº 4.042/2CM1, de 12/07/2018, a qual trata da prorrogação de tempo de serviço dos militares nela relacionados, dando conta que teria seu tempo de serviço finalizado em 31 de dezembro de 2018, nos termos do disposto no item 2.10.2, "a", da Instrução do Comando da Aeronáutica (ICA) nº 36-14, aprovada pela Portaria nº 1680/GC3, de 21 de dezembro de 2016, uma vez que havia completado 45 (quarenta e cinco) anos de idade em março de 2018.
    5. O licenciamento do militar temporário é ato discricionário da Administração Pública, que pode dispensá-lo a qualquer momento por critério de conveniência e oportunidade, o que impede, em princípio, o seu controle judicial. Contudo, a motivação do ato discricionário, quando exteriorizada, é suscetível de controle judicial sob o enfoque da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, consoante amplamente admitido na doutrina e jurisprudência pátria.
    6. O Art. 142, §3º, inciso X, da CF/88 estabelece que "a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra."
    7. Verifica-se, assim, que a permanência do militar temporário no serviço ativo é matéria reservada à lei em sentido estrito, pois a norma constitucional mencionada é abrangente ao ponto de alcançar não só os requisitos de ingresso, mas também a estabilidade, as condições para a inatividade, os direitos e outras situações especiais dos militares, no que se aplica aos militares de carreira e aos temporários.
    8. No julgamento do RE 600.885/RS o STF reconheceu, em sede de repercussão geral, a constitucionalidade do artigo 142, da CF/88 e reiterou que a previsão que a norma constitucional abre para legislação posterior regulamentar tal requisito deve ser entendido de forma restritiva, ou seja, limitando-se à Lei em sentido stricto sensu". Precedente: (RE 600885, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 09/02/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 30-06-2011 PUBLIC 01-07-2011 EMENT VOL-02555-03 PP-00398).
    9. Registre-se que o Decreto-Lei nº 6.854/2009 não dispõe acerca do serviço voluntário, mas sim do obrigatório, não sendo aplicável, portanto, ao caso ora em análise. De igual modo, a Lei n° 4.375/64, em seu art. 5°, não versa sobre limitação de idade para os militares temporários, mas acerca da duração do serviço militar obrigatório. Precedente desta Corte: (Processo: 08083469520164058300, Desembargador Federal Élio Wanderley de Siqueira Filho, 1º Turma, Julgamento: 21/05/2018)
    10. Em que pese a discricionariedade concedida à Administração para a concessão de prorrogação de tempo de permanência no serviço ativo a militares temporários, não se pode olvidar que o ato administrativo que negou o pleito da Autora/Apelante, nos moldes em que praticado e tendo em vista a motivação externada (limitação etária), afronta a Constituição Federal, posto que não existe previsão legal para o limite de idade dos militares temporários. (Precedentes: Processo: 08068321020164058300, AC - Apelação Civel -, Desembargador Federal Fernando Braga, 3ª Turma, Julgamento: 02/03/2019; Processo: 08137882620174058100, AC - Apelação Civel -, Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, 3ª Turma, Julgamento: 15/08/2018)
    11. Apelação provida . Inversão do ônus de sucumbência, com a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, I e §4º, III, do CPC.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 3, p. 354-356)
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, I, e 142, § 3º, X, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o Eg. TRF 5ª Região assegurou à recorrida a permanência no serviço militar, independentemente do limite etário de 45 anos, previsto na Lei do Serviço Militar, Lei nº 4.375/64, bem como no Decreto nº 6.854/2009, os quais estabelecem a permanência dos militares apenas até o dia 31 de dezembro do ano em que o(a) militar atingir a idade de 45 (quarenta e cinco) anos” (eDOC 3, p. 382).
    É o relatório. Decido. 
    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 600.885-RG, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º.7.2011 (Tema 121), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia em debate. Ao apreciar o mérito, o Plenário proferiu acórdão cuja ementa restou assim redigida: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NAS FORÇAS ARMADAS: CRITÉRIO DE LIMITE DE IDADE FIXADO EM EDITAL. REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SUBSTITUIÇÃO DE PARADIGMA. ART. 10 DA LEI N. 6.880/1980. ART. 142, § 3º, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NÃO-RECEPÇÃO DA NORMA COM MODULAÇÃO DE EFEITOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Repercussão geral da matéria constitucional reconhecida no Recurso Extraordinário n. 572.499: perda de seu objeto; substituição pelo Recurso Extraordinário n. 600.885. 2. O art. 142, § 3º, inciso X, da Constituição da República, é expresso ao atribuir exclusivamente à lei a definição dos requisitos para o ingresso nas Forças Armadas. 3. A Constituição brasileira determina, expressamente, os requisitos para o ingresso nas Forças Armadas, previstos em lei: referência constitucional taxativa ao critério de idade. Descabimento de regulamentação por outra espécie normativa, ainda que por delegação legal. 4. Não foi recepcionada pela Constituição da República de 1988 a expressão “nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica” do art. 10 da Lei n. 6.880/1980. 5. O princípio da segurança jurídica impõe que, mais de vinte e dois anos de vigência da Constituição, nos quais dezenas de concursos foram realizados se observando aquela regra legal, modulem-se os efeitos da não-recepção: manutenção da validade dos limites de idade fixados em editais e regulamentos fundados no art. 10 da Lei n. 6.880/1980 até 31 de dezembro de 2011. 6. Recurso extraordinário desprovido, com modulação de seus efeitos.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de abril de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente